Tribunal: TJPA
Processo: 0800760-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800760-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: PEDRO PAULO PEREIRA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO AGRAVADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ e TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1 - Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão homologatória de cálculos e de determinação de expedição de RPV põe fim à fase de cumprimento de sentença sendo passível de impugnação por meio de recurso apelação, e não de agravo de instrumento.

2- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Município de Santarém

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 13141838, por meio da qual não conheci do recurso, nos autos do cumprimento de sentença promovido

por

PEDRO PAULO PEREIRA MIRANDA
.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno alegando em síntese que a decisão do juízo
a quo,
tem natureza de decisão interlocutória, não sendo cabível como meio de impugnação, ação de apelação, por não se tratar de uma sentença, logo o mecanismo para impugnar a referida decisão seria o agravo de instrumento.

Aponta ainda que a decisão que homologa cálculo em sede de liquidação e determina a expedição de RPV, possui verdadeira natureza de Decisão interlocutória.

Argumenta sobre a impossibilidade de desmembramento em RPV, diante das normas municipais que denotam sobre o valor limite para RPV em conjunto com o artigo 100 da Constituição Federal que proíbe o desmembramento de valores para pagamentos, alega ainda que a necessidade de reforma da decisão para que o pagamento seja feito sob o regime de precatórios.

Desse modo, requer o provimento para reformar a decisão monocrática e assim, analisar o Agravo de Instrumento e por fim reformar a decisão de primeiro grau de modo a conceder efeito suspensivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (Id.14253046).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Como bem, mencionado na decisão recorrida,
a decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao julgar procedente a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, bem como determinar a expedição de RPV no valor apresentado, reforçando sua natureza de sentença, ensejando o efetivo término de tal fase processual, logo a extinção da fase de cumprimento de sentença, não cabendo o manuseio do recurso de agravo de Instrumento na espécie.

Conforme destacado no
decisum
agravado,
este Tribunal, inclusive este Relator, vinha seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso cabível contra decisões homologatória de cálculos em fase de cumprimento de sentença sem extinção da execução era o agravo de instrumento, contudo em decisões recentes e reiteradas, em recursos especiais oriundos do TJPA, o Tribunal da Cidadania tem se posicionado pelo cabimento do recurso de apelação em situações em que as decisões combatidas se assemelham a dos autos, não cabendo falar em fungibilidade recursal por se tratar de erro crasso.

Desta forma, corroborado pelo entendimento dos seguintes julgados,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. (...)

2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

......................................................................................................

ROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9648980, 9648980, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, publicado em 2022-06-02)

................................................................................................................

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO CABÍVEL SERIA O DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno seguiu o entendimento do STJ de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação (REsp 1855034/PA). 2. Ainda que o juízo a quo tenha nomeado o ato como “decisão interlocutória”, o seu conteúdo é nitidamente de sentença, já que determinou o arquivamento dos autos após a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV.

3. Ressalta-se ser incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição do Agravo de Instrumento se deu posteriormente ao julgamento do REsp 1855034/PA, o que afasta a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (6179576, 6179576, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, publicado em 2021-09-01)

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/10/2023